Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 313, V, “A”, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a existência de questão prejudicial analisada em processo diverso ainda não transitado em julgado, mostra-se imprescindível a suspensão processual, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil.
2. No caso, a alegação de descumprimento de obrigações decorrentes de condenação em sentença não transitada em julgado não constitui fato isolado ou dissociado do objeto do presente feito, mas na verdade é um dos fundamentos determinantes da pretensão do autor.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.